Tribunal: STF
Processo: RE 301797
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2.
 Imunidade tributária.
Art. 150, VI, "c", da Constituição Federal. Entidade de assistência
 social. 3. Reexame
de fatos e provas. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega
 provimento.